Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-28.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700581-28.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILVAN ARAUJO COELHO JUNIOR EMBARGADO: RAIMUNDO NONATO DUARTE DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré recorrente contra a decisão que não conheceu do recurso inominado face a sua deserção. Alega que possui o interesse de recorrer, devendo ser resguardado o duplo grau de jurisdição, inclusive porque comprovou o pagamento do preparo recursal. Ressalta a existência de certidões nos autos que não indicam qualquer irregularidade, sendo que deveria ser intimado para regularizar o pagamento das custas. Discorre sobre a cooperação processual; o princípio não surpresa das decisões judiciais; de orientação jurisprudencial na seara trabalhista; bem como ressalta a necessidade de prequestionamento. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, os embargos de declaração são cabíveis para apurar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo que o embargante não elucidou qual desses vícios que consta na decisão monocrática. Pretende o embargante, na verdade, a rediscussão dos fundamentos elencados na decisão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. De todo modo, não se constata qualquer vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. A menção a existência de certidões cartorárias, que são emitidas para indicar o respectivo prosseguimento, não significam a regularidade do pagamento de todas as despesas processuais. Ademais, ainda que existisse eventual menção cartorária quanto a regularidade do pagamento das despesas, destaca-se que cabe ao magistrado o juízo de admissibilidade, não ficando vinculado a eventual certidão expedida pelo serventuário da justiça. Não obstante os argumentos do embargante, a decisão que não conheceu do recurso inominado já elucidou que “Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal”, o que também está em consonância com o artigo 74, §1o e 3o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). Com essas razões, conheço dos presentes embargos e os rejeito. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator